Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ITBI. PUBLICIDADE PROMOCIONAL. PAGAMENTO PELO COMPRADOR. PROPAGANDA ENGANOSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VAGA PRIVATIVA DE GARAGEM E QUADRA DE ESPORTES DE USO EXCLUSIVO DO CONDOMÍNIO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Existindo publicidade para o não pagamento do ITBI pelo adquirente, a fim de atrair clientes, e posterior descumprimento da oferta, cabível a restituição em dobro do valor desembolsado pelo comprador, porquanto demostrada a má-fé da fornecedora.
2. Não havendo comprovação das mensagens publicitárias em que se anunciou que os apartamentos do empreendimento eram dotados de garagem privativa e quadra esportiva de uso exclusivo dos moradores do residencial em que se situa a unidade habitacional da parte apelada, não merece acolhimento o pleito do consumidor voltado à indenização de valor correspondente a tais itens.
3. Apelação conhecida e provida em parte.